Tribunal: TJDFT
Processo: 0746713-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA E CARTÃO. RESOLUÇÃO 4.753/19 DO BANCO CENTRAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega a ausência de falha na prestação de serviço, pois alega que informou ao recorrido sobre o bloqueio e o cancelamento de sua conta bancária e cartão de crédito através de e-mail, que foram inclusive anexados pelo recorrido junto a inicial. Pugna pela inexistência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A Resolução no 4753 do BACEN estabelece, em seu art. 5o, que para o encerramento de conta devem ser adotadas as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; e IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta.
V. No caso em análise, o documento juntado pela parte autora no ID 56504084 demonstra que em 14 de agosto de 2023 o banco réu notificou o autor quanto ao cancelamento de todos os seus produtos junto a ele e, ainda, no e-mail de ID 56504082, verifica-se que o recorrente solicitou ao autor o envio de dados de uma conta corrente para que fosse feita a devolução do saldo existente na conta Nubank.
VI. Diante desse quadro, observa-se que, apesar de não ter indicado os motivos que levaram ao cancelamento dos produtos, o banco recorrente cumpriu com o dever de informação previsto no art.6o, III, do CDC e no art. 5o da Resolução no 4753 BACEN, agindo, portanto, no exercício regular do direito.
VII. Quanto ao dano moral, não é possível vislumbrar a ocorrência de danos aos direitos da personalidade do autor. Com efeito, não se trata de dano in re ipsa, incumbindo ao autor a prova de que o ato praticado pelo réu atingiu seus direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie, já que não há demonstração de desdobramentos negativos em suas finanças e nem que o banco réu não devolveu o saldo da conta no prazo informado, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.